Tribunal: TJES
Processo: 0000316-06.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-06.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL REIS DAS VIRGENS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000316-06.2020.8.08.0069

APELANTE: JOSIEL REIS DAS VIRGENS

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3
.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000316-06.2020.8.08.0069

APELANTE: JOSIEL REIS DAS VIRGENS

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSIEL REIS DAS VIRGENS
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 6913166) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto, reformando a sentença para fixar a pena imposta ao embargante em 20 (vinte) anos de reclusão.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 8987854) que incorreu em omissão o v. Acórdão, sob o fundamento de que não se manifestou sobre as teses defensivas, em especial acerca da substituição da testemunha Natália Cristina de Oliveira Vieira, sem o consentimento da defesa.

À vista disso, postula sejam sanadas as omissões apontadas, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado, absolvendo o embargante.

Certidão no Id. 8993773 consignando a tempestividade do recurso.

Em contrarrazões
Id. 9035989
,
a

Procuradoria de Justiça
opinou
pelo desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao

e
mbargante.

Destaco que o Voto condutor do Acórdão especificamente se manifestou acerca da substituição da testemunha. Vejamos:

“
A defesa, inicialmente, sustenta a anulação do julgamento realizado em Plenário, afirmando que a substituição da testemunha Natália Cristina de Oliveira por Sávio Ribeiro Paes trouxe prejuízo ao recorrente.

Argumenta, ainda, que a testemunha estava gravada com a cláusula de imprescindibilidade por ambas as partes, uma vez que Natália Cristina de Oliveira teria presenciado os fatos. Contudo, ao iniciar a sessão plenária, a testemunha não compareceu, tendo o assistente de acusação informado que ela não estaria presente, pois acompanharia um parente em cirurgia, em outra cidade.

Diante desse fato, o assistente de acusação solicitou a substituição da testemunha Natália pela testemunha Sávio, que também presenciou os fatos. O pedido foi deferido pelo Juízo, e a nova testemunha prestou seu depoimento.

Ora, conforme se extrai do art. 401 e seguintes, do Código de Processo Penal, é possível a substituição de testemunhas, desde que não evidenciada a má-fé, bem como entenda o julgador a imprescindibilidade da oitiva daquela nova testemunha, sob pena de violação do princípio constitucional da plenitude da defesa.

Assim, estabelece o art. 209, do Código Penal, “
o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes
.”

No caso dos autos, o Assistente de Acusação comprovou a impossibilidade de comparecimento da testemunha Natália, esclarecendo, todavia, a existência da outra testemunha Sávio, que, assim como Natália, também presenciou o fato criminoso.

É importante ressaltar que, dada sua condição de testemunha ocular, Sávio tornou-se uma testemunha necessária para o julgamento. No entanto, é relevante observar que ele não trouxe, em seu depoimento, qualquer fato novo além dos já descritos nos autos durante a fase inquisitorial ou judicial.

Além disso, é necessário destacar que, embora não tenha sido arrolado como testemunha pela acusação para depor em juízo, Sávio foi ouvido durante o Inquérito Policial, de modo que não foi uma testemunha surpresa para a defesa.

Por fim, como salientado pela Douta Procuradoria de Justiça e observado por este julgador, foi oportunizado à defesa inquirir a testemunha, contraditá-la e indagá-la sobre os fatos.

Desta forma, concluo que não há nulidade na Sessão Plenária do Júri.”

Destaco, mais uma vez, que a nova testemunha não foi uma testemunha surpresa, uma vez que já tinha sido ouvida na fase inquisitorial, sendo o seu depoimento conhecido pelo advogado de defesa.

Ademais, presenciou os fatos assim como a testemunha anterior, apenas esclarecendo aos jurados o que presenciou no dia.

Sobre a alegação de que e testemunha Sávio Ribeiro Paes estava em plenário, ouvindo o depoimento das demais testemunhas, tal fato não constou em ata de julgamento.

Por fim, ressalto que na instrução do Juri ouviu-se o depoimento de outras testemunhas oculares, bem como dos policiais civis, de modo que não vislumbro prejuízo a ensejar a nulidade do feito.

Portanto, observo que,
i
n casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo salientar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)